Tribunal: STF
Processo: ADPF 511
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de descumprimento julgada extinta, sem resolução de mérito. Interposição de agravo regimental. Pedido de desistência do recurso. Possibilidade. Homologação. 



    Decisão



    A Mesa da Câmara dos Deputados formula pedido de desistência do recurso de agravo por ela interposto.



    O agravo regimental em questão foi deduzido contra decisão — proferida pelo Min. Roberto Barroso, Relator original desta causa — que extinguiu, sem resolução de mérito, a presente arguição de descumprimento.



    Constitui faculdade processual do recorrente desistir dos recursos por ele interpostos, a qualquer tempo, independentemente de prévia anuência ou aceitação de eventual interessado (CPC, art. 988, caput).



    Conquanto a jurisprudência desta Corte oriente-se no sentido de reconhecer a indisponibilidade das ações de controle concentrado de constitucionalidade — conforme atualmente previsto no art. 5º da Lei nº 9.868/99 —, essa mesma diretriz, no entanto, restringe o alcance dessa limitação apenas ao conteúdo do pedido principal. Admite-se, portanto, a desistência dos recursos de agravo contras decisões extintivas ou embargos de declaração, tendo em vista que tais recursos não ferem o mérito da controvérsia constitucional. Nesse sentido: ADI 6.391-EDsegundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, 21.3.2022; ADI 5.215, Rel. Min. Roberto Barroso, 26.4.2018; ADI 5.033-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 31.10.2017; ADI 4.471-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28.4.2015; ADI 4.310-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.3.2016; ADI 4.139-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30.8.2017.



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente